Tribunal: TJSP
Processo: 1100359-32.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou procedente o pedido inicial.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Insurgência da autora. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.

Recurso não provido, com condenação da autora ao

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou procedente o pedido inicial.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Insurgência da autora. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.

Recurso não provido, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.